Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714942-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A AGRAVADO: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0700761-19.2022.8.07.0011, proposta pela agravante em desfavor de RICARDO PEREIRA CHAGAS, RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS e VICTOR FASSHEBER CHAGAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122164219 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada de reintegração de posse ao fundamento de que a tutela não fora requerida pela pessoa natural, mas pela pessoa jurídica. Ademais, considerou ausente o perigo de dano ou risco útil ao processo, apto a ensejar o deferimento da medida. Em suas razões recursais, a agravante afirma que celebrou contrato de comodato com Carlos de Lara Maia, tendo por objeto o imóvel do SMPW Quadra 8, conjunto 1, lote 1, Brasília-DF, CEP 71740-801, onde a agravante mantém a sua sede física. Aduz que Carlos, sua companheira Ana Paula Fassheber Maia e a filha comum do casal, Luísa, faleceram e que, após o evento trágico, continuaram a residir no imóvel os agravados, filhos de Ana Paula. Assevera que comunicou a rescisão do contrato de comodato e que procedeu à notificação extrajudicial dos agravados, na qual informava a necessidade de desocupação do imóvel, razão pela qual entende preenchidos os requisitos do artigo 560 do Código de Processo Civil. Ao final, agravante postula a antecipação da tutela recursal para reintegrar a agravante na posse do imóvel do lote 1 do SMPW quadra 8, conjunto 1, Brasília-DF, CEP 71740-801, garantido o prazo para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução coercitiva da obrigação, com expedição do competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para cumprimento da ordem. Em provimento definitivo, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal e a reintegração da agravante na posse do imóvel. Preparo recolhido (ID 35210580). Por meio da r. decisão de ID 35255859, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor da agravante, assegurando aos agravados o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, podendo a multa ser revista, em caso de descumprimento, a critério do juízo de primeira instância. À decisão foi atribuída força de mandado. Os agravados foram intimados da mencionada decisão, conforme certidões de IDs 35348337, 35348338 e 35348339. Os agravados interpuseram Agravo Interno (ID 35381837), onde pleitearam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o reexame do pedido de tutela recursal, ao fundamento de ocorrência de grave ameaça de lesão aos seus direitos. Alegaram que parte da edificação do imóvel objeto da demanda decorreu de esforços provenientes do trabalho de Ana Paula, genitora dos agravados, de maneira que entendem aplicável ao caso a proteção concedida no artigo 7o, inciso IV, da Lei 11.340/2006. Ressaltam que a residência se firmou no imóvel não apenas em razão do contrato de comodato, mas também pela posse mansa e pacífica da família de Carlos e Ana Paula. Argumentaram que a prova testemunhal ouvida no juízo de primeira instância confirma que o casal havia iniciado negociação para adquirir o imóvel, razão pela qual sustentam não estar caracterizado esbulho praticado pelos agravados. Asseveraram que o imóvel efetivamente não era a sede da agravante. Afirma que o local é composto de três edificações, sendo uma a residência dos agravados, outra, residência de outro filho de Célia de Lara Campos Maia, presidente da agravante, e a terceira, o escritório do esposo de Célia, já falecido. Destacaram que o imóvel estava inacabado, de maneira que Ana Paula e Carlos promoveram obras no bem, finalizando a construção. Noticiam, além do mais, a propositura do inventário dos bens deixados pela genitora falecida, bem como a nomeação de Rafael como inventariante nos autos de no 0700328-15.2022.8.07.0011. Entendem, nesse contexto, ser necessária maior dilação probatória para se aferir a reintegração de posse, em face da situação extremamente conflituosa entre as partes. Ao final, pugnaram para que seja reexaminado o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a liminar concedida ou, subsidiariamente, sua suspensão até que seja concluída a instrução da causa em primeiro grau, com a demonstração das benfeitorias erigidas no imóvel com a contribuição materna. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 35490534, ao apreciar o pedido de reexame do pedido de tutela recursal, manteve integralmente a decisão de ID 35255859. Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 36110158, momento em que os agravados afirmaram que os fatos vão muito além da formalização e rescisão de um contrato de comodato, amoldando-se à questão ao enfoque do direito sucessório, pois se refere à partilha do espólio deixado por José Maia Leite, genitor de Carlos de Lara Maia, sob a forma de holding patrimonial familiar. Argumentam que são herdeiros de Carlos de Lara Maia e Ana Paula Fassheber Maia, desta filhos naturais e daquele por socioafetividade, pleiteada em processo ainda não sentenciado. Ressaltam que para a administração do espólio deixado pelo casal falecido e conduzir o processo de partilha foi nomeado o agravado Rafael Fassheber Chagas. Além disso, alegam que o imóvel controvertido é igualmente objeto do inventário relativo ao espólio deixado pelos falecidos. Alegam que a agravante se constitui em empresa com atividades operacionais inativas, atuando exclusivamente, há mais de 15 (quinze) anos, como holding patrimonial familiar. Que reclama o imóvel cedido por contrato de comodato para residência dos agravados, juntamente com os falecidos, sob o argumento, inverídico, de ser a sua sede. Asseveram que, embora o contrato de comodato tenha se extinguido juntamente com o falecimento do comodatário, a posse do imóvel passa a se embasar em outro fundamento legal, como a sucessória. Aduzem que o contrato de comodato perdeu sua consistência jurídica diante das negociações e transações financeiras havidas entre o extinto Carlos Maia, em vida, e os demais sucessores de José Maia Leite (meeira e herdeiros), no sentido de consolidar a divisão e propriedade do imóvel em favor da família Carlos, Ana Paula e filhos. Destacam que o falecido Carlos era dependente de Ana Paula para fins de imposto de renda. Entendem ser aplicável, por analogia a Lei Maria da Penha, a fim de se proteger o patrimônio da falecida Ana Paula, visto que ela efetivou esforços para a confecção de benfeitorias na edificação a fim de estabelecer uma casa de festas no local. Ao final, pugnam pelo improvimento do Agravo de Instrumento interposto e, de consequência, a imediata revogação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, até a conclusão da instrução probatória que está em curso na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Na petição acostada no ID 36242325, os agravados pleiteiam a prorrogação de prazo para desocupar o imóvel, conforme determinado na decisão de ID 35255859, argumentando a impossibilidade de conclusão da operação de desocupação determinada, tendo em vista que o prazo não respeita a proporcionalidade e o padrão de decisões similares. Invoca, por analogia, a aplicação da Lei no 9.514/97 a fim de sejam deferidos 60 (sessenta) dias para a desocupação. É o relatório. Decido. Não assiste razão aos agravados. Inicialmente, convém destacar que a Lei no 9.514/97 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, matéria totalmente diversa do caso que, como já delineado em outras oportunidades por esta Relatoria, refere-se à extinção do contrato de comodato em razão da morte de uma das partes. Assevere-se, ademais, que a agravante encaminhou notificação extrajudicial (ID 120477574 dos autos de referência) aos agravados em 1/4/2022, comunicando a rescisão do contrato de comodato e solicitando a desocupação e restituição do imóvel, sob pena de sujeição à obrigação de pagamento de indenização pelos danos materiais a título de lucros cessantes impostos a contar da data do óbito do comodatário. Logo, desde essa data, os agravados tinham ciência da real possibilidade de se verem obrigados a desocupar o imóvel em razão da extinção do contrato de comodato. De outro lado, ressalte-se que o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel iniciou-se no dia seguinte à data da juntada do cumprimento da diligência, qual seja 17/05/2022. Assim, o prazo para desocupação voluntária do imóvel se encontra em curso, mormente porque, como é cediço, os prazos processuais se contam em dias úteis. Esclareça, ademais, que, na aba “expediente” do PJE, o prazo datado de 15/06/2022 é referente à decisão de ID 35490534 e não ao prazo fatal para a desocupação do imóvel. Pelas razões expostas, INDEFIRO a prorrogação de prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Publique-se. Intimem-se. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 às 15:55:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora